Tribunal: TCU
Processo: 005.837/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5824/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica decorrente de decisão judicial no Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5, referente à complementação salarial de que trata o Decreto-lei 2.438/1988, a qual não foi devidamente absorvida ao longo dos anos pelos aumentos e reestruturações que beneficiaram a sua carreira, contrariando as disposições da Lei 12.716/2012 e a jurisprudência do TCU; Considerando que a sentença judicial não garantiu ao interessado o direito de receber a parcela de forma definitiva, sem que essa vantagem fosse absorvida por reestruturações posteriores de sua carreira; Considerando que as leis supervenientes ao Decreto-lei 2.438/1988, que reestruturaram a carreira do interessado expressamente estabeleceram a necessidade de absorver a rubrica questionada quando dos futuros aumentos concedidos à categoria, consoante dispõe o art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que o objetivo da decisão judicial (Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5) é de impedir que a remuneração decorrente do desempenho, que é variável por sua própria natureza, dê ensejo à absorção da VPNI, sob pena de, em algum momento futuro, haver redução de remuneração; Considerando que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE e a Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE contêm uma parte fixa e outra variável, não havendo obstáculo para que variação da remuneração ou dos proventos resultante do aumento do valor dos pontos atribuídos à parte fixa (30 pontos para o servidor ativo e 50 pontos para o servidor inativo) dê ensejo à aplicação do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a VPNI de que trata o art. 14 da Lei 12.716/2012, devida aos servidores ativos e inativos do DNOCS, deve ser absorvida em função de aumentos remuneratórios incidentes sobre a parte fixa da GDPGPE ou da GDACE, uma vez que a parte invariável dessas vantagens não possui natureza pro labore faciendo (acórdãos 4975/2017 e 451/2020, ambos da 1a Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 5245/2022-TCU-Primeira Câmara e 4481/2022-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; e acórdãos 6085/2022 e 33/2023, ambos da 1a Câmara, de minha relatoria, dentre outros); Considerando que, em 10/3/2022, a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região deu provimento parcial à remessa oficial e à apelação interposta pelo Dnocs, no âmbito do processo 0817133-29.2019.4.05.8100, e decidiu " (...) afastar o restabelecimento, em favor dos servidores do DNOCS, ora substituídos por seu Sindicato, do pagamento da rubrica intitulada VPNI - ART. 14 LEI 12.716/2012 nos valores anteriormente percebidos (até fevereiro/2019), permanecendo hígida, contudo, a determinação de abstenção do desconto da referida rubrica de qualquer valor percebido a maior por erro da Administração." Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 005.837/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Jose de Assis (XXX.268.643-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.